Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-82.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010024-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Concurso de Credores, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (AGRAVANTE), RITA MARIA PEROTTO - CPF: 627.661.201-49 (AGRAVADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECUSA INJUSTIFICADA EM INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da recusa das executadas em indicar bens passíveis de penhora quando regularmente intimadas pelo juízo. A decisão também indeferiu pedido de sobrestamento das medidas coercitivas, determinou expedição de certidão de crédito para protesto e inclusão do nome das executadas em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V, c/c parágrafo único, do CPC, é legítima quando as executadas, regularmente intimadas, deixam de indicar bens passíveis de penhora, limitando-se a apresentar argumentos sobre a distribuição do ônus da busca patrimonial, sem justificar a ausência de patrimônio.

III. Razões de decidir

3. O art. 774, inciso V, do CPC estabelece que constitui ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora. A norma não condiciona a aplicação da sanção ao esgotamento prévio de diligências pelo credor, mas sim ao cumprimento, pelo devedor, de sua obrigação legal de cooperar com a atividade jurisdicional.

4. O dever de cooperação do executado, previsto no art. 6º do CPC, é autônomo e independe das diligências empreendidas pelo credor. O executado possui conhecimento privilegiado sobre seu próprio patrimônio e deve colaborar efetivamente para a satisfação do crédito quando intimado pelo juízo.

5. A recusa em cumprir ordem judicial expressa, substituindo-a por argumentações genéricas sobre prematuridade da medida ou necessidade de esgotamento de outras diligências, caracteriza resistência injustificada à atividade jurisdicional e descumprimento de dever processual.

6. O direito de defesa não se confunde com o descumprimento de ordem judicial. Quando intimado especificamente para indicar bens, o executado deve fazê-lo ou apresentar justificativa plausível, tal como a inexistência de patrimônio, não sendo legítima a simples oposição teórica à determinação.

7. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode ser invocado para eximir o executado de seus deveres cooperativos. A menor onerosidade refere-se aos meios de execução disponíveis, não autorizando o devedor a se furtar de obrigações processuais legalmente impostas.

8. A situação de recuperação judicial, embora relevante, não constitui causa excludente da aplicação da multa por ato atentatório, uma vez que não suspende automaticamente as execuções individuais nem autoriza o descumprimento de ordens judiciais.

9. A multa aplicada possui natureza eminentemente coercitiva, destinada a assegurar a efetividade da jurisdição, tendo sido fixada dentro dos parâmetros legais e em percentual razoável, não se revelando desproporcional ou excessiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A omissão injustificada do executado em indicar bens passíveis de penhora, após intimação expressa, ainda que fundada em argumentos sobre distribuição do ônus da busca patrimonial, configura ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC, independentemente do esgotamento prévio de diligências pelo credor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 774, V e parágrafo único, e 805.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1007651-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2022; TJMG, AI 43331155720258130000, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 22.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CONSTRUTORA LOPES S.A. e THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, no
Cumprimento de Sentença n. 1040389-74.2018.8.11.0041
promovido por
RITA MARIA PEROTTO
, que aplicou às executadas multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC, a ser revertida em favor da exequente, diante da “
resistência injustificada e ato atentatório à dignidade da justiça
”.

Além disso, indeferiu o pedido de sobrestamento da ordem ou afastamento das medidas coercitivas, “
reiterando que a busca de bens pelo credor não exclui o dever processual do devedor de indicá-los quando instado pelo Juízo
”, determinando, ainda, “
a expedição de Certidão de Crédito para fins de Protesto
”.

Determinou-se também a “
inclusão do nome das executadas nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), via sistema
” e, por fim, indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravada, para que as executadas sejam novamente intimadas a indicar bens, vez que tal medida se mostrou inócua.

As agravantes alegam, em síntese, que a decisão proferida aplicou indevidamente multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, a título de ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da suposta recusa em indicar bens passíveis de penhora no cumprimento de sentença. Sustentam que tal penalidade decorreu de interpretação equivocada de sua manifestação processual, na qual apenas defenderam que a exequente deveria previamente esgotar os meios de pesquisa patrimonial disponíveis antes de exigir das executadas a indicação de bens. Segundo afirmam, não houve resistência injustificada, mas exercício regular do direito de defesa, especialmente após tentativas infrutíferas de localização de patrimônio via SISBAJUD.

Afirmam ainda que a multa aplicada com fundamento no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil é indevida, pois a simples ausência de indicação de bens não caracteriza, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça. Argumentam que a conduta adotada pelas agravantes consistiu em legítima discussão sobre a distribuição do ônus da busca patrimonial na fase executiva, ressaltando que o próprio Juízo de origem havia indeferido diligência de pesquisa no sistema SREI/ANOREG sob o fundamento de que tal consulta poderia ser realizada diretamente pela parte credora. Assim, defendem que não houve ocultação patrimonial nem comportamento doloso que justificasse a aplicação da penalidade.

As agravantes sustentam também que a medida viola o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), uma vez que impõe sanção pecuniária significativa antes do esgotamento das ferramentas disponíveis para localização de bens. Acrescentam que a penalidade é especialmente gravosa diante da situação financeira das empresas, que se encontram em processo de recuperação judicial, circunstância que exige cautela na adoção de medidas que possam comprometer o plano de soerguimento e a continuidade da atividade empresarial.

Por fim, defendem que a decisão agravada revela desproporcionalidade e desconsidera a ausência de dolo ou intenção protelatória em sua conduta, uma vez que apenas apresentaram fundamentos jurídicos para questionar a ordem de indicação de bens. Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a exigibilidade da multa e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão recorrida, afastando a penalidade aplicada.

Restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (id. 352351853).

Contrarrazões apresentadas intempestivamente em id. 359506388, conforme certidão de id. 359314397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA LOPES S.A. e THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que aplicou às executadas multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC, a ser revertida em favor da exequente, diante da “
resistência injustificada e ato atentatório à dignidade da justiça
”.

Além disso, indeferiu o pedido de sobrestamento da ordem ou afastamento das medidas coercitivas, “
reiterando que a busca de bens pelo credor não exclui o dever processual do devedor de indicá-los quando instado pelo Juízo
”, determinando, ainda, “
a expedição de Certidão de Crédito para fins de Protesto
”.

Determinou-se também a “
inclusão do nome das executadas nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), via sistema
” e, por fim, indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravada, para que as executadas sejam novamente intimadas a indicar bens, vez que tal medida se mostrou inócua.

A controvérsia cinge-se à legalidade da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V, c/c parágrafo único, do Código de Processo Civil, em face das executadas que se recusaram a indicar bens passíveis de penhora quando devidamente intimadas pelo juízo.

Da análise detida dos autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau, através do despacho de id. 195545675 – processo de origem, determinou expressamente que as executadas indicassem bens passíveis de penhora no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e incidência de multa de 10% sobre o valor do débito. A intimação foi regular e inequívoca, não restando dúvidas quanto ao conhecimento das executadas acerca da determinação judicial e suas consequências.

Em resposta a tal determinação, as agravantes apresentaram a petição de id. 197459883 – processo de origem, na qual, ao invés de cumprir a ordem judicial, limitaram-se a apresentar argumentos genéricos sobre a suposta prematuridade da medida e a alegada necessidade de a exequente esgotar previamente outros meios de pesquisa patrimonial. Tal postura configura, inequivocamente, descumprimento direto de ordem judicial específica.

O art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer que constitui ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que, "
intimado,
não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora
e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus
". A norma não condiciona a aplicação da sanção ao esgotamento prévio de diligências pelo credor, mas sim ao cumprimento, pelo devedor, de sua obrigação legal de cooperar com a atividade jurisdicional.

As agravantes sustentam que sua conduta constituiu mero exercício do direito de defesa e discussão legítima sobre a distribuição do ônus da busca patrimonial. Contudo, tal argumentação não prospera. O direito de defesa não se confunde com o descumprimento de ordem judicial expressa. Quando intimado especificamente para indicar bens, o executado deve fazê-lo, podendo, sem prejuízo, apresentar motivos plausíveis para não fazer.

O dever de cooperação do executado é autônomo e independe das diligências empreendidas pelo credor. Nesse sentido, o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impõe ao executado o dever de colaborar com a atividade jurisdicional, especialmente na fase executiva, onde a efetividade da prestação jurisdicional depende, em grande medida, da boa-fé e lealdade processuais das partes.

Quanto à alegação de que não houve esgotamento das diligências pela exequente, cumpre esclarecer que tal circunstância não afasta o dever legal do executado de indicar bens quando intimado. O art. 774, V, do CPC não estabelece como pressuposto para sua aplicação o prévio exaurimento de pesquisas pelo credor. A norma visa justamente assegurar a cooperação do devedor, independentemente das diligências já realizadas, reconhecendo que este possui conhecimento privilegiado sobre seu próprio patrimônio.

Ademais, verifica-se dos autos que já havia sido tentada a localização de bens através do sistema SISBAJUD, restando infrutífera. O fato de o juízo ter indeferido pesquisa via SREI/ANOREG, orientando que a própria parte poderia realizá-la, não constitui óbice à determinação de indicação de bens pelo devedor, mas sim demonstra a necessidade de cooperação deste para a efetividade da execução.

No que tange ao argumento de violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), não merece acolhida. O referido princípio não pode ser invocado como escudo para o descumprimento de obrigações processuais legalmente impostas. A menor onerosidade refere-se aos meios de execução disponíveis, não autorizando o executado a se furtar de seus deveres cooperativos. Quando intimado a indicar bens, o devedor deve fazê-lo, podendo, se for o caso, demonstrar a existência de meios menos gravosos para a satisfação do crédito.

A alegação de ausência de elemento subjetivo (dolo ou má-fé) também não prospera. Embora a jurisprudência entenda a necessidade de comprovação de elemento subjetivo para algumas hipóteses do art. 774 do CPC, no caso específico do inciso V, a conduta é objetivamente verificável: intimado o executado para indicar bens, ou o faz ou apresenta justificativa plausível (inexistência de bens) ou incorre na sanção legal. A recusa em cumprir ordem judicial expressa, substituindo-a por argumentações genéricas, caracteriza, por si só, resistência injustificada à atividade jurisdicional.

Quanto à situação de recuperação judicial alegada pelas agravantes, embora seja circunstância relevante e que merece consideração, não constitui causa excludente da aplicação da multa por ato atentatório. A recuperação judicial não suspende automaticamente as execuções individuais, especialmente quando se trata de créditos não sujeitos aos seus efeitos. Ademais, a própria Lei n. 11.101/2005 prevê mecanismos específicos para a proteção do devedor em recuperação, não sendo a desobediência a ordens judiciais um deles.

É importante destacar que a multa aplicada possui natureza eminentemente coercitiva, visando compelir o executado ao cumprimento de seus deveres processuais. Não se trata de sanção meramente punitiva, mas de instrumento destinado a assegurar a efetividade da jurisdição. A fixação em 10% sobre o valor do débito encontra-se dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, não se revelando desproporcional ou excessiva.

A decisão do magistrado de primeiro grau revela-se tecnicamente correta e adequadamente fundamentada. Houve intimação regular, prazo suficiente para cumprimento, advertência expressa sobre as consequências do descumprimento e, posteriormente, conduta inequívoca de desobediência por parte das executadas. Todos os requisitos legais para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça encontram-se presentes.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC
”. (TJMT, 1007651-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022 - destaquei).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO INJUSTIFICADA NA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA MANTIDA.
DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O CPC/2015 estabelece o dever de cooperação entre as partes (art. 6º). O executado deve colaborar para efetividade da execução quando intimado para indicar bens.
O art. 774, V, do CPC define como ato atentatório à dignidade da justiça a conduta de não indicar bens penhoráveis quando intimado. A sanção decorre do descumprimento da ordem judicial, e não da inexistência de patrimônio.
O agravante permaneceu silente após a intimação. A omissão injustificada interrompeu o regular andamento da execução e caracteriza o ato sancionável. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1.
A omissão injustificada do executado em indicar bens passíveis de penhora, após intimação expressa, configura ato atentatório à dignidade da justiça e auto riza a aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC
." (...)” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43331155720258130000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 22/01/2026, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2026)

Por fim, cumpre ressaltar que a efetividade da execução depende, fundamentalmente, da cooperação das partes e do cumprimento das determinações judiciais. Permitir que o executado se furte de seus deveres legais sob argumentos genéricos representaria grave comprometimento da atividade jurisdicional e incentivo à litigância protelatória.

Diante disso, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada. O magistrado de primeiro grau agiu dentro de suas prerrogativas legais, aplicando corretamente a sanção prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, diante do descumprimento injustificado de ordem judicial expressa pelas executadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026